Tribunal: TJBA
Processo: 8004546-65.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004546-65.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA PATRICIA SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM AULA DE CAMPO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de estritos limites processuais, cujo cabimento requer a presença dos pressupostos legais insculpidos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

2. Inexiste omissão ou contradição quando o Acórdão enfrenta integralmente a controvérsia, adotando tese jurídica fundamentada no sentido de que a responsabilidade estatal por suposta omissão (falta de vigilância/socorro) é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e nexo causal direto, elementos não evidenciados no caso concreto dada a maioridade civil da aluna e a ausência de dever específico de guarda integral em atividade de campo.

3. A pretensão de reexame da causa para a aplicação da Teoria do Risco Administrativo (Responsabilidade Objetiva) configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento (error in iudicando), o que é vedado na via dos aclaratórios, salvo em casos de erro material ou teratologia, não verificados na espécie.

4. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

5.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004546-65.2019.8.05.0103, em que figura como Embargante CARLA PATRÍCIA SANTOS ARAÚJO e como Embargados ESTADO DA BAHIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) e ANDRÉ MÁRCIO ARAÚJO AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator